Tribunal: TJES
Processo: 5017566-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017566-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: LUIZ EDUARDO TAVARES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, narra o Requerente que era proprietário do imóvel localizado em Zumbi dos Palmares, neste município, e que em virtude da venda do mesmo, requereu no ano de 2017 que Requerida procedesse a retirada do relógio de água de sua titularidade da referida propriedade. Contudo, alega o Requerente, que em 2022 foi surpresado com dívidas em aberto em seu nome referentes a inscrição de água da propriedade vendida junto à Requerida, lançadas no órgão de proteção ao crédito SPC. Relata o Requerente que ao buscar informações, teve ciência que a retirada do relógio não logrou êxito sob o motivo do imóvel estar em “area de risco”, e por tal motivo a indicação de apresentar contrato de compra e venda do imóvel para que o mesmo fosse averbado a inscrição. Relata ainda que no mesmo momento, foi requerido a retirada do débito em seu nome, ante ao fato de não ser mais proprietário do imóvel, o que foi negado pela Requerida. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando que o Requerente ajuizou a presente demanda com a pretensão que, liminarmente, fosse retirada a restrição lançada pela Requerida em seu nome. E no final, requer que este juízo declare inexistente o débito objeto desta ação e que condene a Requerida ao pagamento no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em sede de sentença: “Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a inexistência os débitos lançados na matrícula nº 0464175-2, referente ao período de 07/2017 à 04/2023; 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não comprovou nestes autos que prestou ao cliente, ora recorrido, as informações e orientações necessárias para solução da questão levantada ainda em 2017, lançando arbitrariamente o nome do Requerido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não se comprovou aqui que ele tinha prévia ciência. Sendo assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela Requerida, nos termos do artigo 14 do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

No que tange ao quantum arbitrado, destaco que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$7.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)